Tribunal: TJDFT
Processo: 0727723-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727723-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUSTINHO SOARES COELHO, ELISANGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES AGRAVADO: REAL ENGENHARIA LTDA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. O presente recurso deverá ser julgado simultaneamente com o AI 0725585-07.2024.8.07.0000, interposto da mesma decisão pela parte adversa. Brasília - DF, 8 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora